Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatada, contudo, a existência de omissão acerca de ponto sobre o qual deveria ter havido expresso pronunciamento do Relator, impõe-se o saneamento do vício.
3. Recurso conhecido e provido.